Tribunal: TJPA
Processo: 0819718-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6027 - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819718-26.2018.8.14.0301

APELANTE: AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE EMPRESA CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MEDIDA QUE INVIABILIZA A ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

2. Na hipótese, tem-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante a suspensão da situação cadastral da apelante em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01.

3. Resta evidenciado que a suspensão cadastral da recorrente configura meio de coerção indireta, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e pela jurisprudência desta Corte.

4. Recurso conhecido e provido, para conceder a segurança pleiteada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA. visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR, proc. nº 0819718-26.2018.8.14.0301, denegou a segurança pleiteada, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Diante do exposto, denego a segurança pleiteada e, por via de consequência, revogo a medida liminar concedida nos presentes autos (ID Num. 4252093), nos termos da fundamentação.

Condeno a impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I.C.

Belém-PA, 22 de abril de 2020.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal.”

Da referida sentença, o impetrante opôs embargos de declaração (id. 6359326, págs. 1/6), devidamente contrarrazoados (id. 6359337, págs. 1/8), os quais foram desprovidos (id. 6359339, págs. 1/3) nos seguintes termos:

“Ante o exposto, conheço dos declaratórios, porém nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação.

PRI

Belém-PA, 02 de julho de 2020.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal.”

Inconformado,
o impetrante
interpôs recurso de apelação (id. 6359342, págs. 1/13) no qual, após discorrer sobre a admissibilidade do apelo e fazer breve relato dos fatos, sustentou, em síntese, fundamentos no sentido da reforma da sentença.

Sustentou ainda que desde a data de 27/02/2018 sua inscrição estadual perante à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa/PA) se encontra com status “NÃO HABILITADO”, sendo que na manifestação do impetrado foi informado que a situação cadastral da empresa se encontraria suspensa em razão de descumprimento de obrigação acessória, em razão de o contribuinte estar na situação de “ativo não regular” por mais de 30 (trinta) dias.

Argumentou também que a obrigação acessória foi devidamente cumprida, assim como que artigo 170 da Constituição da República proíbe a prática de atos que obstem o livre exercício de qualquer atividade econômica lícita, pelo que é inconstitucional qualquer ato nesse sentido.

Aduziu que conforme as Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal determinam a vedação ao fisco de imposição de qualquer medida coercitiva que restrinja o direito de exercício da atividade profissional.

Asseverou ser incabível sanção administrativa indireta de suspensão da inscrição do apelante como forma coercitiva de cobrança de tributo ou a utilização de meios intermediários e condicionantes com o mesmo fim.

Sustentou que o apelado fundamenta a suspensão da inscrição do recorrente na suposta ausência de entrega de EFD, sendo que o próprio apelado comprova que o apelante de fato entregou a documentação obrigatória, o que cairia por terra a argumentação, restando evidente que a suspensão se dá como meio coercitivo para pagamento de tributo.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que seja reformada,
in totum,
a sentença recorrida, no sentido de ser concedida a segurança postulada no “writ”.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 6359351, págs. 1/12), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Consta certidão de tempestividade do recurso de apelação (id. 6639698, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
6880778, págs. 1/4
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste em aferir o direito líquido e certo alegado pela impetrante, ora apelante, que se insurge contra o ato de suspensão de sua inscrição estadual junto à Secretaria da Fazenda do Estado - Sefa, pelo que busca a sua reabilitação.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão da requerente foi denegada sob o fundamento de que, no caso, não se trata de suspensão de sua inscrição estadual como mecanismo de cobrança de débitos tributários, mas em razão de não ter cumprido a empresa apelante com obrigação acessória, prevista no art. 150, XI, do Decreto Estadual n° 4.676/2001.

Cinge-se a análise dos autos em verificar, então, se acertada, ou não, a sentença que denegou a segurança requerida.

É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

Nesse contexto, qualquer que seja a restrição que importe no cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita se mostra em desconformidade com a Constituição da República, pois, o Supremo Tribunal Federal, considerando os postulados constitucionais que asseguram a livre prática de atividades econômicas lícitas consignadas no art. 170, parágrafo único, da CF, assim como a liberdade de exercício profissional estampada no art. 5º, XIII, da Carta Magna, levando ainda em conta que o Poder Público dispõe de meios legítimos que lhe permitem tornar efetivos os créditos tributários, editou as Sumulas nº 70, 323 e 547 abaixo reproduzidas:

Art. 5º. (...) XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Art. 170. a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...):”

Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

O posicionamento acima foi ratificado aquando do julgamento do
AgR ARE 915424/SP
, de relatoria do Ministro Celso de Melo, no sentido de que o Estado não pode adotar sanções políticas que se caracterizam como meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao adimplemento de suas obrigações:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)- SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO - INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF)- RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA - LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 - RTJ 173/807-808 - RTJ 178/22-24) - O PODER DE TRIBUTAR - QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) - A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE - A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 915424 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 27-11-2015 PUBLIC 30-11-2015) (STF - AgR ARE: 915424 SP - SÃO PAULO 0000755-45.2012.8.26.0053, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 20/10/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-241 30-11-2015).”

Não é de se olvidar que o Fisco deve buscar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que lhe é devido, mostrando-se impertinente, contudo, recorrer a métodos que importem em inviabilização da atividade econômica do devedor, como é o relativo à suspensão de inscrição cadastral em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória.

Na hipótese, observa-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante à suspensão da situação cadastral da apelante em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01, o qual possui a seguinte redação:

Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses:

(...)

XI - quando esteja por mais de 30 (trinta) dias na situação de ativo não regular, deixar de entregar declaração a que esteja obrigado.

Nota-se que a norma mencionada vincula a continuidade da atividade econômica do contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária acessória.

Nesse sentido, resta evidenciado que a suspensão cadastral da recorrente configura meio de coerção indireta, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE EMPRESA CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. MEDIDA QUE INVIABILIZA A ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo. 2. Na hipótese, tem-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante a suspensão da situação cadastral da agravada em razão de descumprimento de obrigação tributária acessório prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01. 3. Registre-se que a norma mencionada vincula a continuidade da atividade econômica do contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária acessória. É de se salientar que a agravante se encontra em débito perante o Fisco Estadual, de modo que a situação em exame revela o comportamento dele em coagir o contribuinte ao adimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido e provido. À Unanimidade. (0805334-54.2019.8.14.0000. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Data de Julgamento: 04/11/2019. 1ª Turma de Direito Público).”.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CADASTRO DE EMPRESA CONTRIBUINTE POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-EFD. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA COMO MEIO INDIRETO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA GARANTIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 08032761520188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2018).”.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. PROVIDÊNCIA QUE IMPORTA EM MEDIDA COERCITIVA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO À MÍNGUA DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo. 2. No caso vertente, observa-se que a recorrida foi autuada pelo Fisco por ter entregue fora do prazo e após o último dia do mês subsequente à data prevista na legislação tributária a Declaração de Informações Econômico Fiscais, ensejando, com isso, a formalização do débito no importe de R$ 167.732,95 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme se afere do Auto de Infração Fiscal nº 082019510000068-2. 3. Diante da situação, o Fisco Estadual procedeu a alteração da Inscrição Estadual da agravante de Ativo Regular para Não Regular. Essa classificação do contribuinte faz com que ele seja submetido à regime fiscal diferenciado, uma vez que força o recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no ato de entrara das mercadorias neste Estado, conforme estatuído pelo artigo 108, VII, “e” do Decreto nº 4.676/2011 (RICMS-PA). 4. Ressoa evidenciado que a alteração da agravante de Ativo Regular para Não Regular configura um meio de coerção indireta para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, pois implica em tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica, configurando, assim, clara sanção política não admitida pela Constituição e rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 0800692-04.2020.8.14.0000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público).”

Nesse sentido, resta evidenciado que a suspensão cadastral da impetrante ora recorrente configura meio de coerção indireta para a cobrança de tributos, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e pela jurisprudência do Pretório Excelso e desta corte de justiça, resta comprovado, no caso dos autos, o direito líquido e certo da impetrante/apelante em ter restabelecida a sua inscrição estadual.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando a sentença, conceder a segurança pleiteada a fim de determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante, estabelecendo, em caso de descumprimento da ordem, multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023